Tribunal: STF
Processo: AI 444278
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo em recurso extraordinário criminal: subsistência
do art. 28 da L. 8.038/90, não revogado, em matéria penal, pela L.
8.950/94, de âmbito normativo restrito ao do C.Pr.Civil, que
alterou: conseqüentemente, é de cinco e não de dez dias o prazo para
 a sua interposição. Precedente: AgCr 197.032-1, Pleno, 5.11.97,
Pertence.
2. Habeas corpus: impossibilidade, no caso, da
concessão da ordem.